Tribunal: TJES
Processo: 5004453-51.2023.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004453-51.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. SÚMULA Nº 59 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra acórdão que declarou a competência do juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória para julgar a ação originária.

2. O embargante sustenta a existência de omissões no julgado embargado.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se subsiste o interesse recursal nos embargos de declaração diante da certificação do trânsito em julgado na ação originária.

III. Razões de Decidir

4. O conflito de competência possui natureza instrumental e visa definir o juízo competente para demanda pendente, finalidade que cessa com o exaurimento da prestação jurisdicional de mérito.

5. Conforme a Súmula nº 59 do Superior Tribunal de Justiça: “Não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos juízos conflitantes”.

6. O fato superveniente consistente no trânsito em julgado do processo de referência esvazia a utilidade prática do incidente e do recurso a ele vinculado, caracterizando a carência de interesse recursal.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração não conhecidos.

8. Tese de julgamento: "Ocorre a perda superveniente de objeto dos embargos de declaração em conflito de competência quando sobrevém o trânsito em julgado da sentença na ação originária".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 59.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão (id.
5158175
) que, à unanimidade, conheceu do conflito negativo para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória para processar e julgar a ação originária.

Em suas razões recursais (id.
5270073
), o embargante sustentou a ocorrência de omissões no julgado, argumentando, em síntese: (i) a inadequação do precedente de IRDR utilizado como paradigma; (ii) a necessidade de observância da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa (Art. 2º da Lei nº 12.153/2009); e (iii) a inobservância de tese fixada pelo STJ em sede de recursos repetitivos (REsp 1.804.186).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em id.
18785350
pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto dos embargos de declaração.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5004453-51.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão (id. 5158175) que, à unanimidade, conheceu do conflito negativo para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória para processar e julgar a ação originária.

Razões recursais em id. 5270073.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em id. 18785350 pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto dos embargos de declaração.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a análise das omissões suscitadas restou prejudicada por fato superveniente que esvazia o interesse recursal e a própria utilidade do conflito de competência.

O conflito de competência possui natureza eminentemente instrumental, destinando-se a definir o juízo competente para o processamento de uma demanda pendente. No caso em tela, a certificação do trânsito em julgado na ação originária faz cessar qualquer controvérsia jurisdicional acerca do órgão competente, uma vez que a prestação jurisdicional de mérito já se exauriu.

Incide, portanto, o entendimento consolidado na Súmula nº 59 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua:
"Não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos juízos conflitantes."

Nesse cenário, conforme pontuado pela d. Procuradoria de Justiça, esvaiu-se a finalidade prática deste incidente e, consequentemente, do recurso de embargos de declaração a ele vinculado. A ausência de utilidade da medida impõe o reconhecimento da carência superveniente de interesse recursal.

À luz do exposto
, NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração, ante a manifesta perda superveniente de objeto
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)